Tribunal: TCU
Processo: 030.067/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9261/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura em desfavor da Sra. Rita Cristina Monteiro Vianna, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 01-2456, denominado "SAGA", cujo objeto consistia em "realizar exposição itinerante com trabalhos de 4 artistas - Alice Yamamura/José Antônio/Maria Cheung e Tânia Bloomfield". Considerando que a proponente captou recursos autorizados, no montante de R$ 89.000,00 (peças 16 e 17 e peça 76, p. 1), sendo que, ao final, as contas do projeto cultural foram reprovadas a partir da análise da execução financeira (peça 43, Parecer Financeiro 15/2020/CAFIF/CGPCONT/SGFT/SE), nos termos da Portaria 4, de 20/11/2020 (peça 47); Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando a fluência de mais de cinco anos entre o termo inicial da fluência do prazo prescricional ( 31/1/2003 ), conforme art. 4°, inciso I, da Resolução TCU 344/2022, e a expedição do Ofício 149/2017/G4/Sefic/Passivo/Minc, em 29/8/2017 (peça 20), em que se notificou a proponente quanto à necessidade de complementação da documentação, operando-se a prescrição quinquenal; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 85-87), acolhida pelo MP/TCU (peça 88), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; b) informar aos responsáveis quanto à presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 030.067/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rita Cristina Monteiro Vianna (XXX.392.649-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.